Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE ADMISSÃO DA AGRADA NO PÓLO PASSIVO DA PENHORA E POR FALTA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PENHORA EM SEU DESFAVOR. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM FACE DE HERDEIRA DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA FORÇA DA HERANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA REALIZADA EM CONTA DE INVESTIMENTO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTENSÃO DA APLICABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão preclusa que não foi decidida pelo ato resistido.
1.1. Não merece conhecimento, em razão do preclusão, a arguição de nulidade processual suscitada sob alegação de que a agravante não havia sido habilitada no pólo passivo da execução ou de que não teria sido determinada a realização de penhora em seu desfavor, pois foram proferidas decisões nesse sentido, não impugnadas oportunamente pela recorrente.
1.2. Quanto à alegação de que o Juízo de origem não estaria observando os limites da força da herança na execução movida em face da agravante, verifica-se que a matéria também não comporta apreciação nessa sede recursal, pois não foi objeto de apreciação na decisão agravada e ainda não foi submetida à apreciação do Juízo da causa, de modo que a irresignação representa inovação recursal, cuja análise resta vedada, sob pena de supressão de instância.
2. A respeito da causa de impenhorabilidade disposta no art. 833, X, do CPC, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, fundo de investimentos ou em papel-moeda, conta corrente até o limite de 40 salários mínimos ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2.1. A extensão da aplicabilidade do art. 833, X, do CPC, decidida pelo STJ, não tem incidência absoluta, cabendo ao executado, nos moldes do art. 854, § 3o, I, do CPC, trazer aos autos prova de que os valores restringidos em conta de investimento representam a única reserva financeira do devedor e que não houve desvirtuamento da aplicação, com intuito de proteger os recursos de execução em curso.
2.2. No caso dos autos, a recorrente, recentemente beneficiada por vultuosa herança, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova passível de justificar a arguição de impenhorabilidade dos valores penhorados em conta de investimento, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que rejeitou a arguição.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.